Tribunal: TJBA
Processo: 0000404-23.2010.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º 0000404-23.2010.8.05.0184

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara de Origem: Vara do Júri da Comarca de Oliveira dos Brejinhos

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Apelantes: ALAESON MARQUES DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado: Adeílson Sousa Pimenta (OAB/BA 18.656)

Recorridos: ALAESON MARQUES DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Robert de Moura Carneiro

Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Assunto: Homicídio simples tentado

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PLEITO MINISTERIAL DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
,
SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, PELA NÃO APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS RELATIVAS AOS MOTIVOS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA
REDIMENSIONADA.
REGIME INICIAL ABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO
,
DE OFÍCIO
,
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa de
Alaeson
Marques dos Santos contra sentença condenatória pela prática de tentativa de homicídio simples.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, que afastou a qualificadora do motivo torpe, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento;

(
ii
) estabelecer se deve ser acolhido o pleito defensivo de redimensionamento da pena,
mediante o afastamento das valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime; o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a aplicação da fração máxima pela tentativa
.

III
. Razões de decidir

A decisão do Conselho de Sentença não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que subsistem elementos probatórios que amparam a escolha realizada pelos jurados, impondo-se a preservação da soberania dos veredictos.

Revela-se legítimo o veredicto que se vincule a qualquer das teses jurídicas
apresentadas
, seja pela acusação, pela defesa técnica ou, ainda, pelo próprio acusado em sede de autodefesa.

A ausência de fundamentação concreta quanto à valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime determina o seu afastamento, com consequente redução proporcional da pena-base
.

Mantida a valoração negativa das consequências do crime, ante a gravidade das lesões e os danos suportados pela vítima.

A confissão espontânea, ainda que parcial
ou qualificada
, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Correta a fixação de fração de diminuição inferior ao patamar máximo legal
previsto para a tentativa
, considerando que o agente praticou diversos atos executórios e não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Redimensionamento da pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura
.

Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do Apelante, em razão da prescrição retroativa.

IV
. Dispositivo e Tese

Recurso ministerial conhecido e improvido.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

É incabível a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

A ausência de fundamentação concreta acerca dos motivos e das circunstâncias do crime impõe o afastamento dessas vetoriais, com redução proporcional da pena-base.

As consequências do crime podem ser negativamente valoradas quando extrapolam os efeitos naturais do tipo penal, causando grave lesão à vítima.

A fração de diminuição da pena prevista para o crime tentado deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido, na gravidade dos atos executórios e na maior ou menor proximidade da
consumação, não sendo obrigatória a aplicação da fração máxima de 2/3.

Quando o agente realiza múltiplos atos executórios e só não consuma o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, é legítima a fixação de fração inferior ao máximo legal.

A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou judicial, deve ser reconhecida como atenuante.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, devendo ser declarada de ofício quando configurada, extinguindo-se, em consequência, a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 5º, inciso
XXXVIII
, alínea "c"; CP,
arts
. 59, 61, II, "h", 65,
III
, "d", 107,
IV
, 109,
IV
, e 110, § 1º; CPP, art. 593,
III
, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 838.421/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
02/02/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.880.822/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/04/2025,
DJEN
11/04/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.643.768/TO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/05/2025,
DJEN
19/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
, tombados sob n.º
0000404-23.2010.8.05.0184
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, tendo, como recorrentes,
ALAESON
MARQUES DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como recorridos,
ALAESON
MARQUES DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
Ministerial
,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
Defensivo

e,

de ofício
, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça